Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA RECENTE. DOCUMENTO NÃO IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUIR O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. A petição inicial deve conter indicações mínimas e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, determinando-se a emenda em caso de vícios que dificultem o julgamento do mérito da ação. Em caso de descumprimento da diligência, o Magistrado indeferirá a petição inicial (arts. 319, 320 e 321 do CPC).
2. O CPC/2015 não dispõe sobre um procedimento especial para a ação de usucapião, de modo que ela está inserida no rol das ações que seguem o procedimento comum.
3. A falta de comprovante de residência recente vinculado ao imóvel usucapiendo não é requisito essencial para a propositura da ação.
4. Apelação conhecida e provida.